Tribunal: TJSP
Processo: 2250439-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou os embargos de declaração - Inconformismo da empresa agravante - Inadmissibilidade -
Conforme o entendimento da nobre magistrada "a quo" não houve qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser corrigido, vez que o objetivo dos embargos de declaração é a obtenção de efeitos infringentes, o que, como regra,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou os embargos de declaração - Inconformismo da empresa agravante - Inadmissibilidade -
Conforme o entendimento da nobre magistrada "a quo" não houve qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser corrigido, vez que o objetivo dos embargos de declaração é a obtenção de efeitos infringentes, o que, como regra, é vedado pelo ordenamento vigente e demanda a interposição de recurso próprio.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Decisões de 1o grau, mantidas (fls. 101/106 e 142/143) - Recurso de agravo de instrumento, improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000812551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2250439-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é agravado INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO
PAULO - IPESP.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA
JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2250439-36.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO: IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
INTERESSADOS: DULCE DE CAMARGO FLORES CAMPOS, NOEMI
BIERRENBACH DE LIMA (FALECIDA), DIVA TACCOLINI MIRANDA, ELIANA
APARECIDA MIRANDA, RUTH GRANDCHAMP SIQUEIRA, VERA MARIA REIS
RODRIGUES PACHECO, HERMENGARDA ARRUDA DE ANDRADE, FLAVIA
NOVAES DE LARA, LAURINDA VASCONCELLOS ROCCO, UNIVEN REFINARIA
DE PETRÓLEO LTDA, ZANOTTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ELSA
BIERRENBACH DE LIMA, SERGIO RICARDO CRICCI E PHAEL CONFECÇÕES
DE AURIFLAMA LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 16245
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de
sentença – Decisão que rejeitou os embargos de declaração
- Inconformismo da empresa agravante - Inadmissibilidade -
Conforme o entendimento da nobre magistrada "a quo" não
houve qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro
material a ser corrigido, vez que o objetivo dos embargos
de declaração é a obtenção de efeitos infringentes, o que,
como regra, é vedado pelo ordenamento vigente e demanda
a interposição de recurso próprio.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo - Decisões de 1o grau, mantidas (fls. 101/106 e
142/143) - Recurso de agravo de instrumento,
improvido.
Trata-se de cumprimento provisório de sentença
movida por DULCE DE CAMARGO FLORES CAMPOS, NOEMI BIERRENBACH
DE LIMA (FALECIDA), DIVA TACCOLINI MIRANDA, ELIANA APARECIDA
MIRANDA, RUTH GRANDCHAMP SIQUEIRA, VERA MARIA REIS RODRIGUES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PACHECO, HERMENGARDA ARRUDA DE ANDRADE, FLAVIA NOVAES DE
LARA, LAURINDA VASCONCELLOS ROCCO, UNIVEN REFINARIA DE
PETRÓLEO
LTDA,
ZANOTTA
ADVOGADOS
ASSOCIADOS,
ELSA
BIERRENBACH DE LIMA, SERGIO RICARDO CRICCI E PHAEL CONFECÇÕES
DE AURIFLAMA LTDA em face do IPESP, interpôs a empresa agravante
(REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) o presente agravo de instrumento às fls. 1/7, contra a r. decisão da
juíza a quo copiada às fls. 101/106 e 142/143.
Requer a empresa agravante, em síntese, que
antecipe os efeitos da tutela recursal, para homologar-se integralmente a cessão
dos créditos da Sra. Ruth Grandchamp Siqueira à agravante, com o
reconhecimento de sua legitimidade ativa para prosseguir na execução, nos
termos do art. 778, III do CPC, para que possa exercer plenamente a titularidade
sobre os referidos créditos. Sucessivamente, pede-se a homologação de 80% do
crédito cedido à agravante, com o reconhecimento de sua legitimidade ativa para
prosseguir na execução, na condição e litisconsorte, nos termos do art. 778, § 1o,
III do CPC, para que possa exercer plenamente a titularidade sobre os referidos
créditos. O "fumus boni iuris" encontra-se demonstrado ao longo da petição de
agravo. Por sua vez, o "periculum in mora" reside nos prejuízos que advirão à
agravante caso os referidos valores depositados integralmente sejam levantados
por outrem, o que atesta a urgência do pedido aqui formulado. Pede, por fim, o
provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão recorrida, nos exatos
termos do pedido de antecipação da tutela recursal acima formulado. Requer,
ainda, a intimação do agravado sobre a antecipação da tutela recursal, bem como
para contraminutar o recurso.
Por despacho esta Relatoria negou a concessão de
efeito ativo ao recurso, bem como, processou-se sem efeito suspensivo (fls. 193).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 199).
Não há contraminuta (certidão cartorária - fls. 201).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É O RELATÓRIO.

O presente agravo de instrumento não comporta
provimento.
Ressalta-se, que a r. decisão às fls. 142/143, rejeitou
os embargos de declaração.
Ademais, conforme o entendimento da nobre
magistrada "a quo" não houve qualquer omissão, obscuridade, contradição
ou erro material a ser corrigido, vez que o objetivo dos embargos de
declaração é a obtenção de efeitos infringentes, o que, como regra, é vedado
pelo ordenamento vigente e demanda a interposição de recurso próprio.
Nesse diapasão, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos
Infringentes

O
acolhimento
dos
embargos
declaratórios predispõem a ocorrência de um dos
pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos,
do Código de Processo Civil, quais sejam, a
ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e
até mesmo erro material, mas não podem se prestar,
a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos
infringentes ao julgado
Inexistência de quaisquer
dessas hipóteses O julgador não está obrigado a se
manifestar
expressamente
sobre
todos
os
argumentos trazidos pela parte, basta que tenha
encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua
convicção Precedentes deste Egrégio Tribunal, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
STJ e STF. Embargos rejeitados." (TJSP; Embargos
de Declaração Cível 2139859-36.2019.8.26.0000;
Relator: OSCILD DE LIMA JÚNIOR; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 15/01/2012; Data de
Registro: 28/08/2019).
E, ainda:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra
decisão que não conheceu dos embargos de
declaração. Decisão mantida. Ausência dos requisitos
do art. 535 do CPC. Recurso improvido." (TJSP;
Agravo de Instrumento 0429734-82.2010.8.26.0000;
Relator: ANTONIO
RULLI;
Órgão
Julgador:
9a
Câmara de Direito Público; Foro de Guaratinguetá -
Setor de Execução Fiscal; Data do Julgamento:
19/10/2010; Data de Registro: 27/10/2010).
Diante disso, este Relator adota "in totum" as
respeitáveis decisões agravadas (fls. 101/106 e 142/143), vez que a
confirmação pelos próprios fundamentos da r. decisão recorrida está
autorizada pelo artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la.”.
Com efeito, verifica-se que a r. decisão recorrida bem
analisou a questão e merece confirmação por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a teor do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Estado de São Paulo, que assim dispõe: “nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Tal dispositivo regimental visa prestigiar o principio
constitucional da razoável duração do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal) e evitar inútil repetição da matéria.
Não há qualquer óbice na manutenção da r. decisão
agravada por seus próprios fundamentos, desde que, como no caso presente, ela
esteja corretamente fundamentada e não exija reparos ou correções. Neste
sentido o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO.
FUNDAMENTAÇÃO.
INSPIRAÇÃO.
DECISÃO.
ANTERIOR. POSSIBILIDADE. OMISSÃO.
1. A Corte a quo manifestou-se pela confirmação
integral da sentença monocrática, ratificando todos os
seus fundamentos, de modo que restou absorvido
pelo aresto o fundamento de que a anterioridade
deve ser observada a partir da Medida Provisória
368/93.
2. Não se configura desprovido de fundamentação,
tampouco omisso, o julgado que repete fundamentos
adotados pela sentença, com sua transcrição no
corpo do acórdão. Precedentes.
3. Recurso especial improvido.”
(REsp 641.963-ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j.
8/11/2005, DJ 21/11/2005);
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DE VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art.
535 do CPC quando o Tribunal de origem, ainda que
não aprecie todos os argumentos expendidos pela
parte recorrente, atém-se aos contornos da lide e
fundamenta sua decisão em base jurídica adequada
e suficiente ao desate da questão controvertida.
2. É predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.
3. Recurso especial não-provido.”
(REsp 662.272-RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, j. 4/9/2007, DJ 27/9/2007).
Em suma, exatamente para evitar inútil repetição da
matéria, e, em observância ao princípio constitucional da razoável duração dos
processos, verifica-se que tal dispositivo regimental vem sendo largamente
utilizado pelas Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça (AC
994.01.017050-8, AC 994.09.379126-0), assim, como pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça quando reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum“. (RESP no 662.272-RS, 2o Turma Rel. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j.
4.9.2007; RESP 265.534- DF, 4a Turma , Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, j.
de 1.12.2003).
Acerca da aplicação do Tema no 252, do RITJSP, já
decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
"AÇÃO DE COBRANÇA. Município de Votorantim.
Prestação de serviço de coleta de entulho e limpeza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de praças e jardins, sem prévia licitação. Contratação
ilegal que não exime a Administração de sua
contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito.
Todavia, o autor não logrou comprovar que os
serviços foram efetivamente prestados, nos meses de
outubro e novembro de 2012. Sentença de
improcedência mantida, nos termos do art. 252,
do RITJSP. Recurso improvido." (Apelação no
1002026-46.2016.8.26.0663, 10a Câmara de Direito
Público,
Rel.
Des.
PAULO
GALIZIA,
j.
em
26/3/2018). Grifos nossos;
"Ação declaratória de nulidade de ato administrativo
c/c reintegração ao cargo Ocupante de cargo em
comissão exonerado durante o exercício de mandato
sindical Ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da
medida não configurada Estabilidade que não
alcança servidor ocupante de cargo em comissão
Precedentes Sentença de improcedência da ação
Desprovimento do recurso, para manter a r.
decisão recorrida, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno desta Corte." (TJSP; Apelação
Cível
0021984-95.2011.8.26.0053;
Relator:
OSVALDO
MAGALHÃES;
Órgão
Julgador:
4a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes
13a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro:
13/03/2019). Grifos nossos.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de
instrumento, destarte, mantendo-se as respeitáveis decisões agravadas tais como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lançadas (fls. 101/106 e 142/143).
MARCELO L THEODÓSIO
Relator